Tribunal: TJES
Processo: 5014300-98.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014300-98.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: RODRIGO LEONARDO CALHAU BORGES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014300-98.2024.8.08.0014

RECORRENTE:

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RECORRIDO
: RODRIGO LEONARDO CALHAU BORGES.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA ("SEGURO AUTO"). LIBERDADE DE ESCOLHA DO CONSUMIDOR. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação revisional na qual a parte autora aduz que firmou contrato com a parte ré no intuito de adquirir o bem descrito na inicial, argumentando que, dado o caráter de adesão do negócio, foi vítima de abusos e ilegalidades contidos nas cláusulas da avença.

Nessa linha, pretende a declaração da ilegalidade de tais cláusulas, de modo que os valores cobrados a esses títulos lhe sejam restituídos em dobro e com os consectários legais.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a instituição financeira a restituir, em dobro, o valor pago a título de seguro, no montante de R$2.489,18, por entender configurada a prática de venda casada.

3. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, sustentando a legalidade da cobrança do seguro, ao argumento de que o contrato previa de forma clara a opção de o consumidor aceitar ou recusar o serviço, o que teria sido feito de livre vontade.

4. A controvérsia cinge-se à legalidade da cobrança do seguro acessório ao contrato de financiamento. Conforme o entendimento consolidado no Tema Repetitivo 972 do Superior Tribunal de Justiça, a validade da contratação está condicionada à efetiva liberdade de escolha do consumidor. Essa liberdade não se resume a apenas aceitar ou recusar o produto oferecido pela financeira, mas abrange, precipuamente, a autonomia para escolher uma seguradora de sua preferência. Cabia à instituição financeira comprovar que, além de ofertar o seguro de empresa de seu próprio grupo econômico, informou ao consumidor sobre a possibilidade de contratar apólice diversa no mercado, sem que isso representasse óbice à concessão do crédito. Tal prova não foi produzida nos autos. A ausência dessa comprovação caracteriza a venda casada, nos termos do art. 39, I, do CDC, pois, na prática, o consumidor é compelido a aderir ao seguro da própria instituição ou de sua parceira para obter o financiamento. Correta, portanto, a sentença que reconheceu a nulidade da cláusula e determinou a restituição em dobro, pois a conduta contrária à boa-fé objetiva afasta a hipótese de engano justificável.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

6. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)